Tribunal: TJSP
Processo: 1500307-51.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS OFICIANTES – DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CP – CONDENAÇÃO

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DEFENSIVA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS OFICIANTES – DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – REGIME FECHADO MANTIDO E INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.